Tribunal: TJMT
Processo: 1004434-77.2024.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004434-77.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLENE SENES DA SILVA - CPF: 531.736.431-00 (APELANTE), CELSO GONCALVES - CPF: 481.297.551-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS COM PEDIDO DE LIMINAR – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO POR INÉRCIA DA AUTORA EM EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL DE MODO A DEMONSTRAR QUE FAZ JUS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA –
DEMONSTRAÇÃO DE RENDIMENTOS
–
CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA
–
GRATUIDADE DEFERIDA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais, é caso de concessão da gratuidade da justiça.

Demonstrado que a sentença de extinção do feito foi proferida sem oportunizar a autora o recolhimento das custas iniciais, é caso de reforma para autorizar o regular processamento do feito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Marlene Senes da Silva.

AÇÃO
: de Produção Antecipada de Provas com Pedido de Liminar ajuizada por Marlene Senes da Silva em desfavor do Banco Itaú Consignado S.A.

SENTENÇA (Id. 236317720)
: indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do CPC, diante da inércia da autora em emendar a petição inicial de modo a demonstrar que faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita.

APELO (Id. 236317722)
: a apelante afirma que juntou em anexo o comprovante de que sua renda mensal líquida é de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), e portanto, que o pagamento de custas judiciais implicaria em prejuízo a seu sustento e de sua família que dependem do seu benefício, eis que passa por dificuldades financeiras e necessitou realizar empréstimos bancários, situação igualmente comprovada por meio do demonstrativo de pagamento juntado aos autos.

Sustenta que é entendimento sedimentado do STJ o não cabimento da condenação ao pagamento de custas após o cancelamento da distribuição da inicial, em decorrência justamente da não realização do pagamento de tal ônus, o que configuraria, na espécie,
bis in idem
.

Alega que a consequência do não recolhimento das custas iniciais deve ser apenas o cancelamento da distribuição, sem que haja, na espécie, a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais.

Pugna pela reforma da sentença recorrida para que seja afastada a condenação da apelante ao pagamento de custas, tendo em vista que não há cabimento para tal, bem como que seja concedida a Justiça Gratuita, com o retorno dos autos a origem, para devido prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões
porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução, em razão da inércia da autora em emendar a petição inicial de modo a demonstrar que faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita.

A lide advém da busca da autora, aqui apelante, a ter acesso aos documentos de empréstimos e financiamentos realizados junto ao banco requerido, aqui apelado, com a finalidade de propor futura Ação Revisional.

Observa-se que a ação foi distribuída na 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres em 23/05/2024, em que constou o pedido de gratuidade da justiça, razão porque não houve o recolhimento das custas processuais.

Verifica-se que foi proferida decisão, em 03/06/2024, determinando a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, a fim de que a autora juntasse documentos que comprovem a condição da alegada hipossuficiência, tais como holerites e extratos bancários dos últimos três meses, carteira de Trabalho, declaração do Imposto de Renda (Id. 236317718).

Ato seguinte, na data de
12/07/2024
, foi proferida a sentença de indeferimento da petição inicial, e extinção do feito sem resolução de mérito, ao argumento de que, apesar de oportunizado a autora comprovar sua situação de hipossuficiência, esta deixou transcorrer o prazo sem ofertar qualquer manifestação nos autos.

(Id. 236317720).

Cumpre registrar primeiramente, que não houve condenação da autora ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, como alega a apelante.

Ademais, no caso, observa-se que não foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça e oportunizado a autora prazo para pagamento das custas iniciais, tendo sido indeferida a petição inicial de imediato.

Dessa maneira, verifica-se que é caso de reforma da sentença para autorizar o regular processamento do feito.

Com relação ao pedido de concessão do beneficio da gratuidade, atualmente a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o artigo 99, §§2º, 3º, 4º, do CPC, preceitua:

“
Art. 99. (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

No caso, a agravante colacionou demonstrativo do INSS, em que demonstra que recebe pensão no valor de R$ 1.412,00 (Id. 236317726), bem como extrato de imposto de renda, em que comprova perceber rendimento anual no valor de R$ 15.768,00.

Nessa linha, ao que parece, não se observa no feito outros elementos que pudessem evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o montante efetivamente recebido para custear as despesas mensais da agravante se mostra dentro dos parâmetros de deferimento do benefício.

Ressalte-se, assim, que a parte agravante trouxe elementos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício que ora busca.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS - DESPACHO CUMPRIDO - PROCESSO EXTINTO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - PRECARIEDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA - BENEFÍCIO DEFERIDO - RECURSO PROVIDO.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF) ” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 31.01.2018, DJE 02.02.2018).

Assim também:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO DA BENESSE. Para a concessão da assistência judiciária gratuita, deve estar comprovada a hipossuficiência econômica do requerente, capaz de impossibilitá-lo de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família. Caso em que o autor – funcionário público estadual – anexou aos autos cópia de seu contracheque referente ao mês de abril de 2018, onde se verifica que recebe um total de vantagens de R$ 8.571,15, mas aufere líquida a quantia de R$ 2.637,70, em razão de possuir descontos mensais em folha de pagamento a título de treze empréstimos consignados, 6 dos quais foram celebrados com a ora agravada e cuja revisão almeja o demandante. Portanto, o autor está recebendo mensalmente cerca de dois salários mínimos e meio. À vista disso, forçosa a conclusão de que o recorrente merece ser agraciado pela assistência judiciária gratuita, por não dispor de condições econômicas de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA” (TJRS, Vigésima Terceira Câmara Cível, AI 70079781472, Rel. Des. Clademir José Ceolin Missaggia, julgado em 21.05.2019, DJ 22.05.2019).

Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser deferido.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para conceder o benefício da justiça gratuita a apelante,
e reformar a sentença para determinar o retorno dos autos para o regular processamento do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024